Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-06.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800722-06.2021.8.14.0032

APELANTE: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA COSTA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CONTRATAÇÃO SE DEU JUNTO AO BANCO. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSENCIA DE ANUÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CONFORMIDADE COM O DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800722-06.2021.8.14.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO:
MARIA DAS GRACAS DA COSTA VIANA

ADVOGADO:

JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ
E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida nos autos de

AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARIA DAS GRACAS DA COSTA VIANA
.

Por meio da demanda em questão, buscou a parte autora a anulação de descontos indevidos realizado em sua conta bancária referentes a contrato com SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor.

Na sentença o julgador
a quo

JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e, no mérito, declarar inexistente a relação contratual reclamada e condenar o banco a ressarcir, em dobro, os valores descontados, além de condenação em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde a data de arbitramento, com acréscimo de correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo INPC, a partir da sentença) e de juros de mora de 1% ao mês (a partir do evento danoso).

O banco interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença, inicialmente no tocante à declaração de sua ilegitimidade passiva e no mérito sob alegação de ausência de falha na prestação de serviços e tampouco prática de ato ilícito e, em consequência, alega o não cabimento de danos morais e materiais.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800722-06.2021.8.14.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO:
MARIA DAS GRACAS DA COSTA VIANA

ADVOGADO:

JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida nos autos de

AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARIA DAS GRACAS DA COSTA VIANA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou a Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviços Prestados c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução em dobro das Parcelas Cobradas, que foi julgado parcial procedente no sentido de condenar o Requerido a devolver em dobro os valores descontados, além de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a sentença a solidariedade entre o Banco Bradesco e a SUDAMERIS SEGUROS.

Preliminarmente é mister destacar que a contratação se deu junto ao Banco, não tendo este produzido qualquer prova em sentido contrário.

Ademais, os descontos foram realizados diretamente em sua conta corrente junto ao Banco Apelante, não podendo este se eximir da responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, sua legitimidade para figurar no polo passivo é latente, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, mister destacar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

O presente caso se trata de responsabilidade civil extracontratual, visto que se está diante de negócio jurídico fraudulento que não houve a comprovação da anuência da parte autora, ou seja, não há uma relação jurídica entre a vítima e o agente causador da conduta ilícita. Logo, a reparação se dá, de forma geral, com respaldo na lei e não em um contrato específico, pois este não existe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 54 consolidou o entendimento de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Ocorre que a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor se encontra fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos na conta bancária do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
ipsis litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, os consectários legais serão aplicados na forma da Súmula 54 e 43 do STJ que prever, respectivamente, juros de mora e correção monetária, a partir da data do evento danoso.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do dano, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente por se tratar descontos compulsórios direto em sua conta bancária.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024